Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743198-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL CENTRO DA CIDADANIA EM DEFESA DO CONSUMIDOR E TRABALHADOR-ACECONT AGRAVADO: ATLAS QUANTUM - SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, KAROLINE DE ALMEIDA COSTA, ESTHER MARQUES LOPES, PATRICIA ANGELINI MARQUES DOS SANTOS, RAFAEL FELIPE DE LEMOS, ESTELA MARQUES LOPES BELMUDES, MATHEUS DOS SANTOS GRIJO, MIRELLA FERNANDES FUSCHINI FRANCO, FABRICIO SPIAZZI SANFELICE, MARNIA DO NASCIMENTO SANTOS, BEATRIZ BRAGA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MARQUES DOS SANTOS DECISÃO 1. Não há justificativa legal para que este recurso tramite em segredo de Justiça. Trata-se de ação civil pública que, pelo próprio nome, evidencia a sua dimensão. O segredo de Justiça é exceção e só tem autorização legal nas hipóteses do 189 do CPC, que não estão presentes. Indefiro o segredo de Justiça indicado, unilateralmente, pela agravante. 2. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, onde residem os réus (ID no 42396526). 3. A agravante é uma associação civil com sede no Rio de Janeiro. Os réus da ação civil pública (processo de origem) residem em São Paulo. 4. Nas razões recursais, a agravante informa que a lista de pessoas atingidas pelo vazamento de dados dos clientes das empresas rés foi extraída da ACP no 0710114-21.2019.8.07.0001, proposta pelo MPDFT e distribuída à 3a Vara Cível de Brasília. 5. Chamo o feito à ordem. 6. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos a lista de associados que residem no Distrito Federal, visto que a lista com nome, e-mail e telefone (ID no 42396524) copiada de outra ação é insuficiente para demonstrar a existência de associados e o domicílio. A lista deverá conter, comprovadamente, os respectivos endereços, com conta e água, luz, telefone etc. 7. A legitimação do Ministério Público não se confunde com a legitimidade singular de Associação. Há indícios de abuso de direito, que serão analisados oportunamente. 8. Ouça-se o Ministério Público, especialmente sobre o uso de cópia de dados da ação civil pública já ajuizada pela Promotoria de Justiça. 9. À Secretaria para que retire o segredo de Justiça deste recurso. 10. Cumprida as diligências, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO